Tribunal: TJDFT
Processo: 0735056-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735056-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EMÍLIO CARLO TEIXEIRA DE FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA CERTA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CDC. PLANILHA DE DÉBITO. AUSÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. 1. Não há necessidade de prévia intimação pessoal da parte para o cumprimento da ordem de emenda, a qual é limitada às situações descritas no art. 485, II e III, do CPC, conforme § 1o do mesmo dispositivo legal. 2. Na falta de documentos essenciais à propositura da ação, o magistrado deverá determinar a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, a teor do art. 321 do CPC, e, em caso de descumprimento, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do CPC. 3. A ação monitória lastreada em contratos de conta corrente e de empréstimo direito ao consumidor deve ser instruída com a memória de cálculo, sob pena de indeferimento da inicial. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, aos artigos 6o e 485, §1o, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas cujas ementas colaciona. Assevera que a extinção do processo, sem resolução do mérito, no caso dos autos, implicou ofensa aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (id 3633077, pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à indicada divergência jurisprudencial. A uma, porque a falta de realização do indispensável cotejo analítico entre os julgados tidos por divergentes implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie” (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 2.012.743/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. Além disso, o recurso não ataca ponto crucial e suficiente da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “Na hipótese, não houve a paralisação do processo por mais de um ano nem abandono da causa, mas inércia do autor em cumprir a ordem de emenda à petição inicial, a qual não pressupõe a prévia intimação pessoal da parte. Com efeito, verificado o não preenchimento dos requisitos da inicial, o juiz determinará ao autor que a emente ou a complemente, sob pena de indeferimento imediato da exordial, conforme inteligência do parágrafo único do art. 321 do CPC. (...) Depois, ao contrário do que sustentado, foi oportunizada a correção do vício, a partir da determinação de emenda a inicial, razão por que não subsiste a alegação de nulidade processual. Sendo assim, rejeito a preliminar.” (id 35626109, págs. 3 e 4). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A012